Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRIMEIRA INÉRCIA DA PARTE. AÇÃO AJUIZADA RECENTEMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que o exequente não providenciou a citação da executada. O recorrente alega que a sentença extinguiu o feito sem oportunizar às partes o direito de manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, na primeira oportunidade em que o exequente permaneceu inerte para adotar as providências necessárias para a citação válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a citação da executada ser requisito para a validade do processo, a ausência ou a demora em sua realização não configura inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente quando não se esgotaram os meios disponíveis para a localização da parte, além de se tratar de ação ajuizada há menos de 6 meses da data de prolação da sentença.
4. A primeira inércia do apelante, que não se manifestou sobre a certidão do Oficial de Justiça, não ampara, por si só, a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
5. A desídia do apelante em promover meios para o cumprimento da citação do executado poderia configurar abandono da causa, todavia, para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, deveria haver a observância do prazo superior a 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “A ausência de citação ou demora na realização desta não caracteriza a inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente quando não esgotados os meios para localização da parte e quando se trata de ação ajuizada recentemente”.
__________
Dispositivos relevantes citados: inciso CPC, inciso IV do art. 485 e art. 317.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742218, 07027402520228070008, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023; TJDFT, Acórdão 1674188, 07025400520198070014, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.